Tribunal: TJSP
Processo: 2326403-59.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA NATURAL. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. Recurso interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade da justiça pleiteada pela autora, no âmbito de ação declaratória combinada com obrigação de fazer e reparação de danos morais e materiais, por petição padronizada. Documentos anexados que não elucidam impossibilidade financeira de arcar com as

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA NATURAL. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. Recurso interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade da justiça pleiteada pela autora, no âmbito de ação declaratória combinada com obrigação de fazer e reparação de danos morais e materiais, por petição padronizada. Documentos anexados que não elucidam impossibilidade financeira de arcar com as respectivas custas e despesas processuais. O autor atua como motorista percebendo salário líquido superior a três salários mínimos (fls. 36/41 da origem) e não é isento do recolhimento de imposto de renda (fls. 22/28). Ressalta-se que eventuais dívidas não possuem o condão de assegurar a benesse pleiteada. Reconhecimento de litigância predatória. Parte autora que promoveu 02 ações no mesmo dia (03/10/2024), contra o mesmo réu FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPLIPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO, numa inexplicável fragmentação de ações. Falta de cooperação da parte e do advogado, num expediente de fragmentação proposital de demandas, caracterizando-se "litigância predatória", como objetivo único de multiplicação de reparações de danos morais. Reconhecimento, de ofício, de litigância de má-fé com imposição de multa processual de 5% do valor da causa (atualizado, desde o ajuizamento). Recomendação ao juízo a quo para reunião de todas as demandas para julgamento conjunto.

DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO COM DETERMINAÇÃO.